Tribunal: STF
Processo: HC 213457
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. TENTATIVA DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES: ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 729.191/ES.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), e 16 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), da Lei nº 10.826, de 2003, arts. 288, (associação criminosa), 180 (receptação), e 311, c/c 14, inc. II (tentativa de adulteração de sinal de veículo automotor), todos do Código Penal. Em audiência de custódia, o Juízo de primeira instância converteu as prisões em preventivas. Em 23/09/2021, o Juízo recebeu a inicial acusatória contra os pacientes, oportunidade na qual mantidas as custódias.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Relator indeferido pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a prisão, dizendo-a obtida mediante denúncia anônima e invasão do domicílio do paciente. Afirmam inexistentes indícios concretos da prática criminosa a autorizarem a ação policial.



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal.



    6. Consulta ao sítio do STJ, realizada em 03/08/2022, revelou haver a Sexta Turma negado provimento ao agravo regimental formalizado pela defesa no HC nº 729.191/ES.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a qual não competiria ao Supremo Tribunal Federal apreciar (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Entretanto, sobrevindo pronunciamento colegiado do STJ, conheço desta impetração, “considerados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que também se aplicam a essa ação constitucional penal” (HC nº 145.792/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/09/2017, p. 29/09/2017).



    9. Prosseguindo, observo que o trancamento da ação penal, como solicitado, é providência de caráter excepcional, a ser concedido em situações de nulidade manifesta.



    10. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    11. O Juízo, ao converter a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, apontou a existência de denúncia anônima de que os acusados estariam cometendo crimes de roubos na região. Confiram-se trechos da decisão:



    “(...) Conforme consta no APFD, policiais militares em apuração a informações sobre grupo de indivíduos que estariam praticando diversos roubos na região e estariam escondidos no interior de uma residência se dirigiram ao local dos fatos. Chegando à residência, avistaram o indiciado RAFAEL em frente ao local, sendo dada ordem de parada que foi desobedecida, tendo o indicado empreendido fuga para o interior da residência, sendo acompanhados pelos policiais, local onde foram detidos os quatro indiciados que prontamente informaram possuir armas de fogo e um veiculo roubado no local. Em revista a residência foram apreendidos um revólver calibre .38 com numeração raspada, um revólver calibre .38, uma pistola calibre .380, 21 munições de calibre .38, 26 munições de calibre ,380, duas capas de colete e um Toyota Corolla qui haviam retirado as placas para adulteração. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registras criminais do indiciado ANDERSON, sendo (01) Ação penal (tráfico de drogas) distribuído pela 1° Vara criminal de Porto Seguro na Bahia — TRAMITANDO. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado DANIEL, sendo registras de Ações Penais no Estado da Bahia, bem como POSSUI (01) Mandado de Prisão em Aberto (Pendente de Cumprimento): Expedido pela 1a Vara Criminal, Juri e de Execuções Penais da Comarca de Itamaraju¬BA ne n° 8000425-69.2021.8.08.05.0120.01.0002-05. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado JHEFFERSON, sendo (01) ação penal (roubo majorado) TRAMITANDO e (01) ação penal (receptação e resistência) TRAMITANDO, bem como já foi submetido à audiência de custodia em 03/09/2018 e 26/05/2020. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado RAFAEL, sendo (01) Ação Penal (por tráfico de drogas e condutas afins) TRAMITANDO, GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL e registro no INFOPEN, bem como já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 24108/2016. 



(...)



    Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que todos os indicados possuem registros criminais anteriores, em que foram oportunizadas medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando que as mesmas se revelaram inadequadas e insuficientes para evitar quê os indiciados voltassem a delinquir e resguardar à Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem Obtida. aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.” (e-doc. 4, p. 218-219; grifos nossos).



    12. O Relator do HC nº 729.191/ES, em trâmite perante o STJ, em consonância com esse entendimento, ao não conhecer da impetração, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo a situação de flagrante delito e a existência de investigações preliminares. Eis os fundamentos lançados:



    “Ocorre que, além de a segregação cautelar se encontrar fundamentada no elemento concreto consistente no fato de que todos os acusados respondem a outras ações penais pela prática de crimes diversos (fl. 308), da perfunctória análise dos autos, própria da presente fase, observa-se que a polícia chegou aos acusados em razão de investigação preliminar da prática de um crime de roubo, não havendo que se falar, por ora, na ausência de suspeita infundada para a entrada dos policiais na residência”. (e-doc. 6, p. 2; grifos nossos).



    13. De início, cumpre ressaltar que não se vislumbra a ilegalidade arguida, seja pela possibilidade de denúncia anônima para deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do quanto alegado, seja pela licitude do ingresso em residência, diante de situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de associação criminosa, cuja consumação se protrai no tempo. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “(...) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CRIME – NATUREZA. Ante a natureza permanente do crime de associação criminosa, a consumação perdura no tempo.”



    (HC nº 193.673/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 15/03/2021).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 4. Não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a agravante. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.040-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    14. De fato, havendo as instâncias anteriores assentado a realização de diligências preliminares realizadas em sede policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável nesta via do habeas corpus. Nesse sentido, orientam-se ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator